Tribunal: TJSP
Processo: 1004911-20.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Afastada a tarifa de avaliação do bem e de seguro. Apelo do autor. Capitalização. Possibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Taxa de juros anual que supera o duodécuplo da taxa de juros mensal. Apelo do banco. Tarifa de avaliação do bem. Encargo permitido em se tratando de aquisição de veículo

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Afastada a tarifa de avaliação do bem e de seguro. Apelo do autor. Capitalização. Possibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Taxa de juros anual que supera o duodécuplo da taxa de juros mensal. Apelo do banco. Tarifa de avaliação do bem. Encargo permitido em se tratando de aquisição de veículo usado. Incidência de recurso repetitivo. Seguro. Ausência de abusividade no caso dos autos. Sentença reformada. Desprovido o recurso do autor e provido o recurso do banco.